Tribunal: TJES
Processo: 5001169-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON BARROSO PORTO e outros (2)
RECORRIDO: ALEX GONCALVES CRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001169-96.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
WEVERTON BARROSO PORTO e ALEX GONÇALVES CRUZ

RECORRIDO:
WEVERTON BARROSO PORTO e ALEX GONÇALVES CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CULPA DO AUTOR OU REQUERIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos Id’s. 7262488 e 7262489. Contrarrazões apresentadas, id’s. 7262495 e 7271794, com registro que os recorridos encontram-se assistidos por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, em relação ao recurso 7262488, observa-se dos autos que o ora recorrente, Sr. Weverton Barroso Porto interpôs Recurso Inominado, postulando os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, contudo, não juntou aos autos comprovação de sua hipossuficiência. Sendo assim, foi proferido despacho, id. 7703905 determinando a intimação do autor, ora recorrente, para no prazo de 05 dias para comprovar a sua condição de hipossuficiente ou efetuar o preparo, sob pena de deserção.

Dessa feita, ao analisar a certidão juntada aos autos (Id. 7962296), nota-se que embora devidamente intimado, a parte não comprovou sua qualidade de hipossuficiente, tampouco realizou o respectivo preparo, impedindo-se o conhecimento do recurso interposto, declarando-o deserto na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1o, ambos da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, não conheço do recurso apresentado pelo Sr. Weverton Barroso Porto, id. 7271794, por deserção.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

No mais, conheço do Recurso interposto (Id. 7262489), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado, id. Id. 7262489, tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7262486), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
Acerca do PEDIDO CONTRAPOSTO, diante do foi pontuado acerca do mérito, em consequência lógica da fundamentação exposta e considerando que o pedido limita-se, por sua vez, aos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31 da Lei nº 9.099/95),
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
”

Trata-se de ação objetivando reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito ocorrido no estacionamento de um supermercado, com registro de que o SR. Alex Gonçalvez Cruz formulou pedido contraposto postulando pela reparação moral e material.

O Recorrente Alex Gonçalvez Cruz, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que chegou para trabalhar no dia 12/07/2022, entrou pela cancela do estacionamento e seguiu reto com o veículo rumo ao local de vagas e ao passar pelo cruzamento com a via que tem como origem a entrada do supermercado colidiu com o Corola conduzido pelo autor, que trafegava a sua esquerda, postulando ao final pela reforma da r. sentença o sentido de ser julgado procedente o pedido contraposto.

Pois bem, analisando os autos verifico não haver vídeo do momento da colisão, não sendo possível, apenas com as provas dos autos afirmar com precisão qual a dinâmica da colisão, vez que a versão dos fatos são conflitantes, portanto, não se pode afirmar com clareza de quem foi a culpa pelo acidente.

Ainda, analisando as argumentações das partes litigantes, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

“Posto isso, forçoso observar que o autor pretende imputar a culpa aos réus e fazer a prova de suas alegações a partir do conteúdo de vídeos gravados após a colisão e por meio da oitiva de testemunha em juízo. As demais provas colacionadas aos autos dizem respeito aos orçamentos realizados e fotografias dos veículos logo após o acidente.

Não é possível chegar à conclusão, portanto, a respeito da culpa do réu que conduzia o veículo envolvido no evento danoso. Além da falta de elementos probatórios, não é plausível a alegação do autor, quando se observa que o acidente ocorreu em um estacionamento de supermercado com precária sinalização gráfica horizontal.

Percebe-se, ainda, a partir dos vídeos acostados à inicial, que não há sinalização, no estacionamento onde os fatos ocorreram, por meio de placas verticais, como é comum em vias públicas.

A escassa sinalização gráfica horizontal existente no espaço captado em vídeo, dá conta de que tanto o veículo do autor, quanto o veículo conduzido pelo réu, após a ocorrência da colisão, ficaram posicionados na contramão das vias em que transitavam. Não restou evidente, contudo, a localização inicial dos veículos e a dinâmica dos fatos.

Assim, verifico que que os vídeos e fotografias não esclarecem, de forma inequívoca, a dinâmica do acidente. A prova testemunhal produzida em audiência, da mesma forma, foi insuficiente para o esclarecimento do ocorrido.

Instada a testemunha arrolada pelo autor, embora tenha informado que esteve no local logo após o acidente, não soube informar corretamente a cor de um dos veículos envolvidos na colisão, nem mesmo o momento do dia (manhã, tarde ou noite) em que os fatos ocorreram. A alegação causa, no mínimo estranheza, pois ao alegar que esteve no local, espera-se que se recorde, ao menos, se foi durante o dia ou durante a noite.

A testemunha do segundo requerido, limitou-se a informar que apenas ouviu a colisão e se direcionou ao local, confirmando que presenciou os veículos danificados após a colisão.

Por esses motivos, tenho que não está suficientemente configurada a culpa do réu que conduzia o veículo na ocorrência dos danos.”

Sem mais delongas, pelos motivos acima expostos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALEX GONÇALVES CRUZ
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)